Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. LEI No 14.195/21. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, §4o DO CPC. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O erro da escrita do endereçamento da petição juntada ao processo correto trata-se de erro escusável, sendo o vício insuficiente para gerar óbice para o conhecimento do recurso, tendo em vista o princípio da primazia do mérito.
2. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
3. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
4. O prazo prescricional da ação executiva para recebimento de débito oriundo de cártula de cheque é de seis meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
5. A suspensão da execução pelo prazo de um ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC, tem início da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, segundo o § 4o do aludido regramento. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional intercorrente retoma seu curso. Precedente deste Tribunal.
6. Nos termos do art. 921, §4o-A, a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
7. Tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos legais, tem-se pela configuração da prescrição intercorrente. Logo, denota-se que não alterações a serem feita na r. sentença hostilizada.
8. Registra-se que não se aplica ao caso a Lei 14.010/2020, uma vez que a contagem de prazo prescricional dos autos não foi afetada pelo prazo de suspensão da aludida Lei (entre 12/06/2020 e 30/10/2020). De igual modo, não se verifica morosidade advinda dos mecanismos da Justiça capazes de justificar a aplicação do Enunciado no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
9. Nos termos do art. 921, §5o do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente efetua-se sem ônus para as partes. Assim, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios ao caso.
10. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.